Tribunal: TJDFT
Processo: 0742750-35.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0742750-35.2022.8.07.0001 Classe judicial: AP - Apelação Cível Apelante: Paulo André do Nascimento Sousa Apelada: GP Distribuidora de Produtos Alimentícios Ltda D e s p a c h o Trata-se de apelação interposta por Paulo André do Nascimento Sousa contra a sentença (Id. 77305462) proferida pelo Juízo da 16a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, que julgou o pedido improcedente. A sociedade empresária GP Distribuidora de Produtos Alimentícios Ltda suscitou, em suas contrarrazões (Id. 77305467), questão preliminar referente à inadmissibilidade do recurso de apelação, diante de possível afronta ao princípio da dialeticidade. Assim, manifeste-se o apelante a respeito do tema aludido, nos termos das normas estabelecidas nos artigos 186 e 10, ambos do Código de Processo Civil, no prazo de 10 (dez) dias. Transcorrido o prazo assinalado, retornem os autos à conclusão. Brasília-DF, 16 de outubro de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator